Tribunal: TJSP
Processo: 2087801-56.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, com observação. Alegação de que o v. acórdão padece de omissão, contradição e obscuridade. Vícios inexistentes. V. acordão que foi cristalino ao se pronunciar sobre a questão suscitada. Tentativa de reexame por meio de embargos de declaração. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, com observação. Alegação de que o v. acórdão padece de omissão, contradição e obscuridade. Vícios inexistentes. V. acordão que foi cristalino ao se pronunciar sobre a questão suscitada. Tentativa de reexame por meio de embargos de declaração. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado. Desnecessidade da análise de todas as questões levantadas pelas partes. Prequestionamento implícito. Art. 1.025 do CPC. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 2087801-56.2019.8.26.0000/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante ASSOCIAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL - APLUB,
são embargados MARLI CELIDE AZEVEDO TELLES, ROBERTO
FERREIRA TELLES, ADRIANA FERREIRA TELLES e PINHEIRO
NETO ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores SILVIA ROCHA (Presidente) e NETO BARBOSA
FERREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2087801-56.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 17226 - 2/6
Embargos de Declaração Cível no
2087801-56.2019.8.26.0000/50000
29a Câmara de Direito Privado
Embargante: ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS
UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL - APLUB
Embargdos: Marli Celide Azevedo Telles, Roberto Ferreira Telles,
Adriana Ferreira Telles e Pinheiro Neto Advogados
Comarca: São Paulo
Voto no 17226
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou
provimento ao agravo de instrumento, com observação.
Alegação de que o v. acórdão padece de omissão,
contradição e obscuridade. Vícios inexistentes. V. acordão
que foi cristalino ao se pronunciar sobre a questão
suscitada. Tentativa de reexame por meio de embargos de
declaração. Inadmissibilidade, pois os embargos são
recurso de integração, e não de reforma do julgado.
Desnecessidade da análise de todas as questões levantadas
pelas partes. Prequestionamento implícito. Art. 1.025 do
CPC. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/28),
opostos em face do v. acórdão de fls. 161/167 dos autos principais,
que negou provimento ao agravo de instrumento, com observação.
Em suma, a embargante sustenta que o v. acórdão
padece de omissão, pois não analisou todos os argumentos trazidos
nas razões recursais.
Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para obstar a liberação de valores e
suspender o cumprimento de sentença, em razão da intervenção
federal a que está submetida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2087801-56.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 17226 - 3/6
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porquanto
tempestivos (fls. 171).
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos
declaratórios, são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do
julgado, previstas expressamente no artigo 1.022 do CPC.
Contudo, o v. acórdão não está eivado dos vícios a que
aludem os precitados dispositivos legais.
Em
verdade,
a
parte
embargante
enfrenta
expressamente os fundamentos do v. aresto, manifestando o seu
inconformismo com o julgamento, invocando elementos dos autos
que já foram considerados no julgamento do seu recurso.
No entanto, o inconformismo com a solução dada ao
litígio não pode servir de fundamento para a oposição dos presentes
embargos, com a finalidade de provocar o reexame de matérias já
apreciadas. Os embargos de declaração são recurso de integração, e
não de reforma do julgado.
Nesse sentido, ainda que o órgão judicial não esteja
obrigado a aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes, in casu, as questões trazidas nestes embargos de
declaração foram abordadas na decisão combatida, não havendo
falar em defeitos de exteriorização do julgado.
Não é necessário, portanto, que o julgador analise
todas as questões levantadas pelas partes, se por uma, ou algumas
delas, já tem firmado o seu convencimento. Conforme anotado por
Theotônio Negrão (in Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, 38a ed., Saraiva, em comentários ao artigo 535,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2087801-56.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 17226 - 4/6
p. 661):
“Em suma, o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (STJ - 1a
Turma - AI 169.073-SP AgRg., rel Min. José Delgado, j.
04.06.98, negaram provimento. No mesmo sentido: RSTJ
148/356, RJTJESP 115/207).
Nesta linha, “a função teleológica da decisão judicial é
a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que
se deu no caso ora em exame” (EDcl no AgRg no REsp n.
326.252/MG, Rel. Min. Franciulli Neto).
O E. Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 11.465-0-
SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo da 1a Turma, afirmou: "Mesmo nos
embargos de declaração, com o fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame
da causa".
Ainda, o C. STJ:
“o órgão julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os argumentos colacionados pelas partes
para expressar o seu convencimento, bastando, para
tanto, pronunciar-se de forma geral sobre as questões
pertinentes para a formação de sua convicção, de modo
que desde que os fundamentos adotados sejam
bastantes para justificar o concluído na decisão, o
órgão jurisdicional não está obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos utilizados pela parte” (STJ,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2087801-56.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 17226 - 5/6
AgRg no Ag no 738.892/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, 4a Turma; AgRg no REsp no 783.856/GO, Rel.
Min. Barros Monteiro, 4a Turma; AgRg no REsp no
259141, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma; AgRg no
Ag no 186.231, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, 3a Turma).
De qualquer modo, o v. acórdão se debruçou sobre a
questão da intervenção federal (fls. 165):
“A agravante sustenta que o cumprimento de sentença deve
ser suspenso, tendo em vista que se encontra sob
intervenção da SUSEP.
Verifica-se que tal requerimento já foi formulado na
impugnação ao cumprimento de sentença, e rejeitado pela r.
decisão de fls. 438/439, contra a qual foi interposto o
agravo de instrumento no 2197188-40.2018.8.26.0000, o
qual não foi conhecido, com trânsito em julgado (fls.
945/974 do cumprimento de sentença).
E, posteriormente, nas decisões de fls. 905 e 926/927, que
julgaram a impugnação ao cumprimento de sentença e à
penhora, a questão foi tratada da mesma forma pelo MM.
Juízo a quo, sem notícia de interposição de recurso pela
executada em face delas.
Sem prejuízo, verifica-se que na r. decisão proferida em
08/11/2018 (fls. 905 do cumprimento de sentença) foi
afastada a arguição de suspensão do feito, sob o
fundamento de que a executada se encontrava apenas sob o
regime de intervenção, tendo em vista a suspensão da
liquidação extrajudicial.
Nas próprias razões recursais, a agravada afirma que
'Agora, embora decretada a liquidação extrajudicial, está
pendente
sua
eficácia
por
determinação
de
efeito
suspensivo concedido em recurso no TRF4.' (fls. 19). Tem-
se, portanto, que não houve alteração fática capaz de
ensejar a suspensão do cumprimento de sentença.
Há julgados deste E. Tribunal nesse sentido envolvendo a
mesma agravante [...]”.
No mais, tem-se que o v. acórdão foi cristalino ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2087801-56.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 17226 - 6/6
abordar as questões ora suscitadas, configurando-se a insurgência
apenas como tentativa de reexame da questão, o que não se admite
em sede de embargos de declaração.
Posto isso, não há de se falar em defeito de
exteriorização do julgado que enseje o acolhimento dos presentes
embargos.
Quanto ao prequestionamento da matéria exposta,
não constitui requisito ou pressuposto de um decisum a referência
aos artigos de lei aplicados ao caso concreto, de modo que não se
verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos constitucionais,
processuais ou a normas especiais.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes
embargos foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015, aplica-se o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento
ficto ou implícito dos embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator